Tribunal: TJDFT
Processo: 0019327-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0019327-08.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) REP. POR JAIME MARCHESI, COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator